Tribunal: TJDFT
Processo: 0714099-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714099-22.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLANGE DE FATIMA DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SOLANGE DE FATIMA DA SILVA, parte autora, contra a r. sentença (ID 68115639) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução, julgou improcedente a defesa apresentada. Após distribuído o recurso, a Apelante apresentou petição requerendo a atribuição de efeito suspensivo (ID 74523440) e requerendo a retirada do julgamento do processo em pauta virtual (ID 74523435). É o breve relatório. Decido. Conforme estabelecido nos incisos I e II, do §3o, do art. 1.012, do CPC, os pedidos de concessão de tutela de urgência recursal ou de efeito suspensivo devem ser realizados por intermédio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição em separado. No presente caso, o pedido de concessão de tutela recursal foi realizado no bojo do próprio recurso, revelando-se a inadequação da via eleita. Nesse sentido, cito precedentes: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O § 3o, do art. 1.012 do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos em que a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. Procedimento disciplinado no art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelecem ser vedado ao juiz conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 3. Nos termos do art. 1.013, § 3°, II, do Código de Processo Civil, é possível a aplicação da Teoria da Causa Madura quando o processo estiver em condições de imediato julgamento e for decretada a nulidade da sentença por ela não ser congruente com os limites do pedido ou da causa da pedir. 3.1. Sendo constatada a necessidade de dilação probatória, incabível a aplicação da Teoria da Causa Madura. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 2020946, 0753259-88.2023.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.) “grifo nosso” APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPUTADO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de tutela recursal de urgência deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. 1.1. Apresentado o requerimento na própria Apelação, há de ser reconhecida a inadequação da via eleita, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto. 2. Nos termos do § 1o, do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, para a comprovação do superendividamento são necessários o preenchimento de três requisitos cumulativos: a) impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo exigíveis e vincendas; b) boa-fé; c) comprometimento do mínimo existencial. 3. Conforme o art. 4o, parágrafo único, do Decreto 11.150/2022, os valores das prestações de empréstimo consignado não devem ser computados para a aferição da preservação do mínimo existencial. 4. Não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial pelo consumidor, descabe a repactuação de dívidas, na forma prevista na Lei do Superendividamento. 5. A penalidade por litigância de má-fé exige dolo da parte, não podendo se confundir com o mero exercício do direito de ação. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 2020943, 0700763-42.2024.8.07.0003, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.) “grifo nosso” DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL REALIZADA APÓS DECRETAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. NULIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURADO. DIREITO À MEAÇÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação de embargos de terceiro, ajuizada por companheira de devedor insolvente, em que se pleiteava o reconhecimento da validade da transferência integral de imóvel realizada em seu favor. A sentença julgou procedente o pedido reconvencional para declarar inválido o negócio jurídico de transferência do bem e parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da embargante à meação sobre o imóvel e garantir preferência na arrematação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova oral; (iii) verificar a validade da transferência do imóvel realizada após a decretação de insolvência do devedor; (iv) examinar a configuração do bem como impenhorável, por ser alegadamente bem de família, e o direito à meação da apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação não merece conhecimento, por não observar a sistemática do art. 1.012, § 3o, do CPC, que exige sua formulação por petição autônoma ao tribunal, entre a interposição e a distribuição do recurso, ou ao relator, após a distribuição. 4. Não há cerceamento de defesa quando o juízo, com base no art. 370 do CPC, entende pela desnecessidade de provas requeridas, desde que haja elementos suficientes nos autos para o julgamento da causa. 5. A transferência do imóvel para a apelante é nula, por ter sido realizada por meio de procuração datada após a decretação da insolvência civil do companheiro, o que viola o art. 752 do CPC/1973, ainda aplicável nos termos do art. 1.152 do CPC/2015. 6. A caracterização do imóvel como bem de família foi corretamente afastada, pois a embargante possui outro bem imóvel registrado em seu nome e não demonstrou a alienação efetiva deste ou o preenchimento dos requisitos previstos na lei n. 8.009/1990. 7. A existência de união estável entre a embargante e o devedor insolvente confere àquela o direito à meação sobre o imóvel adquirido na constância da convivência, incidindo sua quota-parte sobre o produto da alienação do bem, nos termos do art. 843, caput, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Honorários majorados. Tese de julgamento: 1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma, sob pena de inadmissibilidade. 2. O indeferimento de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o julgador fundamenta sua desnecessidade diante da suficiência das provas documentais. 3. A transferência de bem realizada após a decretação de insolvência civil é nula, por afronta à restrição legal imposta ao devedor quanto à disposição de seus bens. 4. Não se configura bem de família quando a parte possui outro imóvel em seu nome e não comprova a alienação formal deste. 5. A união estável garante à companheira do devedor insolvente o direito à meação sobre o imóvel adquirido na constância da convivência. (Acórdão 2020872, 0714177-08.2023.8.07.0015, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 25/07/2025.) “grifo nosso” Ademais, não se verifica o perigo em demora. A Apelante alega que o perigo da demora é cristalino e iminente, pois a “manutenção da eficácia da sentença recorrida permite o prosseguimento dos atos executórios sobre o patrimônio da Apelante para satisfazer uma dívida de R$ 424.255,68, cujo valor é sabidamente incorreto.” Contudo, em consulta ao PJE, verifico que não há execução provisória da sentença, nem atos expropriatórios. Deste modo, não há provas do perigo de dano no presente caso. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Apelante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital